Tribunal: TJSP
Processo: 2225605-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Reajuste por faixa etária considerado abusivo pelo acórdão exequendo. Determinação de cálculos por perícia atuarial. Homologação de valores. Impugnação. Ausência de elementos a evidenciar erro ou inadequação dos valores apresentados. Decisão mantida. Recurso desprovido. Agravo Interno Prejudicado.